Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO DE TÍTULOS DE TERCEIROS NA CONTA DO CORRENTISTA. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. SÚMULA 479 DO STJ. DÉBITOS DESCONHECIDOS. MÉRITO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, do CDC).

3. A fraude em movimentações financeiras é questão que envolve a segurança nas relações entre clientes e instituições bancárias e integra o risco da atividade exercida pelo banco, caracterizando, assim, fortuito interno, e não tendo o condão de excluir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, conforme art. 14, § 3o, II, da Lei no 8.078/90.

4. Nos casos de fraude perpetrada por terceiros, a instituição financeira, fornecedora de serviços, responde independente de culpa ou dolo pelos danos causados ao consumidor, tendo em vista se tratar de responsabilidade objetiva inerente ao risco da atividade econômica por ela desenvolvida.

5. O termo inicial para incidência dos juros moratórios flui a partir do evento danoso, de acordo com a aplicação da Súmula 54/STJ ("os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual").

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.